Tribunal: TJMT
Processo: 1024721-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024721-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (AGRAVANTE), AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI - CNPJ: 11.192.395/0001-98 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de prestação de serviços. A parte executada alegou ausência de comprovação da contraprestação e irregularidade das planilhas de débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as matérias alegadas, relativas à exigibilidade do crédito e à suficiência dos documentos, podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória.

Alegações de inadimplemento contratual e insuficiência das planilhas demandam instrução.

A execução foi instruída com documentos aptos a demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. A petição inicial foi instruída com contrato, aditivos, notas fiscais, folhas de pagamento, encargos sociais e planilhas de cálculo, atendendo os requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e que prescindam de dilação probatória; 2. Alegações de inadimplemento contratual e insuficiência de planilha de débito demandam instrução e devem ser veiculadas por meio de embargos à execução; 3. A instrução da inicial com contrato, notas fiscais, folhas de pagamento, guias de encargos e planilha analítica é suficiente para caracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786, 798, I, “b”, e 803, par. único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI nº 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Paiaguás, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1040942-48.2023.8.11.0041, movida por Ambiental Terceirização Eireli, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que houve
error in judicando
por parte do juízo, ao desconsiderar que a exequente não demonstrou prova bilateral da prestação dos serviços, tampouco forneceu demonstrativo de débito analítico, apto a permitir o contraditório. Defende a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços objeto do contrato de terceirização, supostamente inadimplidos nos meses de julho e agosto de 2023. Argumenta que a mera juntada de planilhas extraídas de sites de cálculo genérico não cumpre os requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, que exige a apresentação de memória discriminada do débito, separando valor principal, correção monetária, juros e encargos. Segue afirmando ainda ofensa ao princípio da boa-fé processual, diante da suposta utilização indevida da via executiva.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a ação de execução, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente liberação dos valores penhorados e a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

As informações não foram prestadas pelo magistrado de origem.

A agravada apresentou contraminuta (id. 309531389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa Ambiental Terceirização Eireli - ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do Condomínio Residencial Paiaguás, objetivando o recebimento do valor de R$ 33.643,59 (trinta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), decorrente de inadimplemento de contrato particular de prestação de serviços, referente aos meses de julho e agosto de 2023, bem como encargos moratórios incidentes sobre o mês de junho de 2023.

Durante o curso regular do processo, houve bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no valor de R$ 28.006,17. (id. 153384792 – autos de origem).

Na sequência, o executado, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que não foram produzidas provas robustas do inadimplemento da obrigação e que os documentos apresentados pela exequente são unilaterais e incapazes de demonstrar a prestação efetiva dos serviços. Além disso, aduziu que as planilhas de débito anexadas aos autos eram genéricas, oriundas de site de cálculo
online
, desprovidas da memória discriminada mês a mês e exigida pelo art. 798, I, "b", do CPC, o que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa (id. 155420245 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o título executivo preenchia os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, CPC), cabendo ao devedor comprovar o cumprimento da obrigação. Ademais, entendeu que a inicial estava acompanhada das planilhas de cálculo exigidas (ids. 132997274, 132997275 e 132997276), determinando o regular prosseguimento da execução (id. 200136817 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
, por presumir a exigibilidade do título sem que tivesse sido comprovada a contraprestação contratual. Sustenta que a exequente não comprovou a efetiva prestação dos serviços nos meses cobrados e que as planilhas juntadas são genéricas, não servindo como memória de cálculo. Alega ainda ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do contraditório.

Ao final requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, a extinção da execução, a liberação dos valores bloqueados e a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In
casu, a tese central sustentada na objeção diz respeito à inexigibilidade do crédito exequendo, por ausência de comprovação da contraprestação dos serviços e por suposta falha na planilha de cálculo, apontada como genérica.

Contudo, tais argumentos não guardam relação com vícios formais evidentes, nem tampouco se referem à nulidade manifesta do título executivo, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC. Ao revés, o agravante insurge-se contra questões de fato, como a alegada inexistência comprobatória de serviços efetivamente prestados, matéria incompatível com a via eleita, por depender de dilação probatória.

Com efeito, todas as alegações formuladas pelo agravante, como ausência de prestação dos serviços, ausência de contraprestação e insurgência quanto planilha, demandam dilação e, por isso, deveriam ter sido veiculadas em sede de embargos à execução, conforme previsão expressa do art. 917, I e III, do CPC,
in verbis:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Inobstante, importa destacar que a inicial executiva foi instruída com cópia do contrato e termo aditivo (id. 132997272), além das notas fiscais dos meses cobrados (id.

132997262 ao id. 132997265) e boletos bancários.

Ainda, a exequente anexou as folhas de pagamento dos funcionários alocados no condomínio e as guias de recolhimento de encargos sociais (id.

132997267 ao id. 132997270), bem como as planilhas discriminativas do débito (id. 132997273 ao id.

132997276), indicando valores principais, índice de correção (IGP-M), juros legais e multa contratual.

Dessa forma, os elementos mínimos para a formação do juízo de certeza, liquidez e exigibilidade do título estão presentes (art. 786 c/c art. 798, I, “b”, CPC).

Por outro lado, a crítica quanto à origem digital da planilha ou à sua suposta simplicidade não se sustenta, pois a lei processual não exige forma específica, desde que os dados estejam acessíveis à parte executada, permitindo-lhe plena ciência do débito. É o que dispõe o art. 798, I,
b
, do CPC:

“
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;
”

Não obstante, tratando-se de contrato de prestação de serviços de natureza contínua, como o que vincula as partes, deve prevalecer a presunção de continuidade na prestação dos serviços, recaindo sobre o devedor o ônus da prova do adimplemento ou da falha na execução. A propósito, bem pontuou o douto magistrado a quo ao asseverar:

“
Por ser medida excepcional, apenas se admite a exceção de pré-executividade quando a matéria de defesa versar sobre a nulidade da execução, fundada em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador (inexistência, invalidade ou ineficácia do título; falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; crédito com exigibilidade suspensa; prescrição e decadência; etc.).

A parte executada sustenta sua defesa na ausência de prova do inadimplemento da obrigação e na ausência de planilha de cálculo do débito.

Ocorre que, o próprio art. 783 do Código de Processo Civil – CPC determina que, a obrigação contida no título executivo deva ser certa, líquida e exigível, de modo que, por certeza, é entendida a existência do crédito no momento de sua formação, isto é, o título atesta que o crédito foi constituído, respeitado os requisitos extrínsecos previstos em lei, cabendo à parte contrária a comprovação do sentido contrário.

Nesse contexto, percebe-se que a presente exceção de pré- executividade já nasceu com a mácula da manifesta improcedência, já que a parte executada não se desincumbiu do seu ônus.

Ademais, constato que a inicial se fez acompanhada das planilhas de cálculos de cada mês cobrado, conforme id. 132997274, id. 132997275 e id. 132997276, contrariando a alegação da parte executada.

Desta forma, não havendo comprovação de que a obrigação foi cumprida, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe, com regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade apresentada, determinado o prosseguimento da execução.
” (id. 200136817 – autos de origem).

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Como dito, as questões suscitadas pelo agravante, atinentes à suposta ausência de contraprestação contratual nos meses executados, à alegada irregularidade na memória de cálculo e à insuficiência probatória dos documentos que instruem a execução, não se referem à inexistência, invalidade ou ineficácia do título, mas sim à exigibilidade da obrigação mediante apuração fática, sendo matérias típicas de defesa que reclamam dilação probatória e análise da execução contratual, circunstâncias que as inabilitam à via excepcional da exceção de pré-executividade.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025